Tribunal: TJSP
Processo: 1000423-94.2020.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Adjudicação Compulsória – Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes; pelo autor pleiteando a responsabilidade solidaria das rés; pela ré Residencial Morada do Sol, aduzindo que a sucumbência do autor em relação a ela seria integral - Descabimento - Autor que tinha conhecimento de que a ré Residencial

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Adjudicação Compulsória – Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes; pelo autor pleiteando a responsabilidade solidaria das rés; pela ré Residencial Morada do Sol, aduzindo que a sucumbência do autor em relação a ela seria integral - Descabimento - Autor que tinha conhecimento de que a ré Residencial Morada do Sol não anuiu a cessão de direito dos lotes de terrenos por ele adquirido da ré Bumman - Ausência de culpa ou ilícito praticado pela ré Residencial Morada do Sol - Solidariedade que não se presume, decorre de lei ou vontade das partes - Sucumbência recíproca mantida - Recursos desprovidos.